Tribunal: TJDFT
Processo: 0737006-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FIANÇA. SEGURO. MEIO DE PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação da imediata observância da eficácia produzida pelo negócio jurídico de "seguro locatício", diante do suposto equívoco no sistema de cobrança mantido pela agravada, com a subsequente viabilidade de pagamento das parcelas em atraso, mediante emissão de boleto bancário. Finalmente, pretende-se ainda a retirada do nome do agravado dos respectivos cadastros de proteção ao crédito.
2. A situação jurídica em análise está inserida no âmbito das relações de consumo. Nesse contexto, as partes estão enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos das regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. O direito à informação ampla é corolário dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4o, inc. III, do CDC). Com efeito, tanto o fornecedor quanto o consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações respectivas), resguardando-se, assim, as expectativas geradas por ambas as partes. 3.1. É dever do fornecedor, nas relações de consumo, manter o consumidor devidamente informado a respeito de todos os aspectos da relação jurídica negocial, permitindo a escolha livre e consciente do serviço oferecido com o intuito de viabilizar o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes.
4. No caso em deslinde o consumidor, ora recorrente, comprovou a ocorrência de falha do dever de informação em relação ao inadimplemento das obrigações alusivas ao seguro fiança, com a demonstração da ausência de óbice para a cobrança por meio do cartão de crédito previamente cadastrado. 4.1. O adimplemento do débito em atraso, pelo recorrente em favor da recorrida, foi solucionado por meio da determinação de depósito judicial, tendo em vista a resilição do negócio jurídico de locação vinculado ao seguro fiança.
5. A conduta exercida pela recorrida, nos presentes autos, deve ser reprovada, tendo em vista a absoluta ausência de cooperação (art. 6o do CPC). No caso, a conduta perpetrada pela agravada caracteriza a hipótese de resistência injustificada ao andamento do processo, nos termos da regra prevista no art. 80, inc. IV, do CPC, e deve ser sancionada por meio da aplicação de multa.
6. Recurso conhecido e provido.